Tribunal: TJMT
Processo: 0002924-41.2018.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002924-41.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SIDNEY FRANCISCO LINS - CPF: 828.473.041-34 (VÍTIMA), MARIA IVONE CONTARDI PARRA LINS - CPF: 933.326.371-34 (VÍTIMA), GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARAES - CPF: 053.793.681-58 (APELANTE), JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 051.049.191-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002924-41.2018.8.11.0011

APELANTE: GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARAES, JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO –
CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE PROVA DA CORRUPÇÃO – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ANTECEDENTES – EXASPERAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na atividade criminosa. Súmula 500 do STJ.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
[Enunciado no 32 da TCCR].

A condenação com trânsito em julgado posterior à data do fato em apuração na ação penal não pode ser utilizada para negativar os antecedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002924-41.2018.8.11.0011

APELANTE: GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARAES, JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARÃES e JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA, condenados pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste pelos crimes de roubo [art. 157, § 2o, II, e V, e § 2o-A, I, do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA] e apenados, respectivamente, com 12 [doze] anos, 7 [sete] meses e 1 [um] dia de reclusão e pagamento de 238 [duzentos e trinta e oito] dias-multa, e 9 [nove] anos e 6 [seis] meses de reclusão e 166 [cento e sessenta e seis] dias-multa.

A irresignação recursal limita-se à condenação pelo crime de corrupção de menores e quanto à dosimetria da reprimenda.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção da sentença, no parecer
per relationem
que apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002924-41.2018.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 03/08/2018, por volta das 5h00, na residência localizada na Rua Bento Alexandre dos Santos no 63, Bairro Centro, em Mirassol D’Oeste, GUSTAVO, vulgo HARRY POTTER, e JUSTINO, vulgo COWBOY, em companhia do menor CRISTIAN ISRAEL EGUES EVANGELISTA [nascido em 26/05/2001, com 17 anos à época dos fatos], mediante violência exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram bens móveis pertencentes a:
1)
SIDNEI FRANCISCO LINS,
2)
MARIA IVONE CONTARDI PARRA LINS e
3)
FÁTIMA APARECIDA BIASOTO, dentre os quais, um veículos Toyota/Corolla e uma caminhonete Chevrolet/S-10, 3 [três] televisores Samsung e 3 [três] aparelhos celulares.

As vítimas, juntamente com os filhos menores, foram rendidos e trancados em um dos quartos, e lá permaneceram até por volta de 8h da manhã, quando conseguiram sair do local e acionar a polícia militar.

A caminhonete S-10 e o Toyota/Corolla foram localizados e, após serem abordados pelos policiais, JUSTINO e CRISTIAN confessaram a autoria do roubo.

Ouvido pela autoridade policial, o adolescente CRISTIAN declarou:

“Que é usuário de maconha, cocaína e ‘pitilo’; que já conhecia JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA, mais conhecido como COWBOY, há algum tempo, e conheceu RUDINEI DE TAL ontem; que relata que na data de ontem, 02/08/2018, JUSTINO foi em sua casa, na Rua 4, e o chamou para fazer um ‘vale’; que JUSTINO voltou nessa madrugada, o chamou e encontraram com RUDINEI na praça do Jardim São Paulo; que afirma que não tinham nenhuma casa em vista, que fora andando e observando as casas, até chegar na Rua Bento Alexandre dos Santos, no 63, bairro Centro, neste município; que viram os veículos (S-10 e Corolla) na garagem; que RUDINEI estava com um revólver calibre 32, cromado; que relata ter ficado na esquina, esperando os outros dois renderem a família, para depois entrar, para pegar o carro; que esperou 20 (vinte) minutos e tocou a campainha; que RUDINEI e a dona da casa abriram o portão e o declarante entrou; que pegou a chave do veículo Corolla e saiu; que JUSTINO mandou esperá-lo no Distrito de Sonho Azul, na estrada do Balneário Jaboticabal; que relata que cada carro valeria vinte mil reais, e o total seria dividido entre os três; que JUSTINO o ultrapassou na saída da cidade de Mirassol D’Oeste, conduzindo a caminhonete roubada; que seguiram até o município de Porto Esperidião, com destino à Bolívia; que um tal de ‘Bicho do Mato’, que mora em San Matias, na Bolívia, que iria receber os carros; que relata terem parado para comer e viram várias viaturas em Porto Esperidião, por isso resolveram abandonar os veículos; que estavam indo embora a pé, quando foram abordados por policiais do GEFRON e foram detidos”.

Ouvido em juízo, CRISTIAN esclareceu que RUDINEI, em verdade, era GUSTAVO, vulgo HARRY POTTER, e que permaneceu na esquina, enquanto os outros dois [JUSTINO e GUSTAVO] entraram, e só adentrou na residência cerca de 20 [vinte] minutos depois, para empreender fuga com o Corolla.

JUSTINO, da mesma forma, confessou a autoria do crime, quando interrogado na etapa investigativa [fls. 45/46]. Na instrução processual, relatou o seguinte:

“R: O ‘de menor’, ele, é o seguinte, eu sou usuário de droga, e ele vendia droga.

J: Quem?

R: O CRISTIAN; aí, eu peguei uma droga com ele, tava devendo a droga pra ele, aí esse era o motivo pra eu pagar a droga pra ele, entendeu? Ele falou: ‘você vai nesse negócio, leva pra mim até no Porto’; como ele já tava me pressionando, indo na casa da minha irmã, e a minha irmã tem menino pequeno, eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa; aí eu fui com ele pra pagar essa dívida.

J: Então dois abordaram as vítimas, você e o GUSTAVO, aquele branco?

R: Sim.

[...]”

GUSTAVO foi interrogado apenas em juízo, quando confessou a autoria do roubo, afirmando que conhecia CRISTIAN
“de vista, de Mirassol, mas não tem muito contato com ele”
, e que
“a única coisa que ele fez foi me levar até o local [do crime] de moto”
, desconhecendo se o menor foi um dos condutores dos automóveis subtraídos das vítimas.

No tocante ao crime de corrupção de menores, a Defensoria Pública sustenta que CRISTIAN, à época dos fatos,
“já estava corrompido”
, pois ostentava atos infracionais anteriores, e por esta razão os apelantes devem ser absolvidos do crime tipificado no art. 244-B do ECA.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou recurso especial representativo da controvérsia, nos moldes do art. 1.036 do NCPC (REsp 1.112.326/DF e REsp 1.127.954/DF), restando firmada a seguinte tese, cristalizada na Súmula 500,
verbis
:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Ou seja,
“a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação”
, como bem asseverou o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao relatar o HC 150.849, e
“ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal”
, como afirmou o Ministro Marco Aurélio Bellizze, no REsp 1.127.954.

Portanto,
basta, para a configuração da corrupção de menor, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la
, como ocorreu no caso vertente.

Como bem salienta Waldyr de Abreu,
“constitui objeto jurídico do crime, objeto específico da tutela penal ou o mais comumente denominado bem jurídico, o interesse do Estado em resguardar de danos ou perigos morais o seu maior patrimônio, os menores, preservando-os da senda do crime, finalidade de importância social e individual, que dispensa qualquer realce. Atenta este delito contra a honra infantil e juvenil, sob aspectos mais graves. Resulta do imperioso dever de dispensar a maior proteção possível aos que, pela tenra idade, se tornam presas fáceis da vida criminosa, de cujo visgo dificilmente lograriam desprender-se mais tarde”
(O crime de corrupção de menores, artigo publicado
in
RT 560/377).

Descabida, portanto, a absolvição vindicada no apelo.

No tocante à dosimetria, observo que o juízo singular valeu-se de duas causas de aumento [concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas] para exasperar a
culpabilidade
dos réus na primeira etapa, o que guarda consonância com o entendimento consolidado neste Sodalício, representado pelo Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
verbis
:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Desse modo, deve ser mantida a exasperação das circunstâncias judiciais, idoneamente fundamentada no
decisum
.

Em relação a GUSTAVO, a Defensoria Pública insurge-se, ainda, no tocante à negativação dos antecedentes, ao argumento de que a condenação utilizada para fundamentá-la refere-se a
“fato superveniente ao fato descrito na denúncia deste processo criminal, com trânsito em julgado do édito sentencial também superveniente”
.

Neste particular, assiste razão ao apelante.

Ao negativar os antecedentes de GUSTAVO, foi utilizada a
“ação penal nesta comarca de Mirassol D’Oeste, de código 264944, transitada em julgado em
12/06/2019
”
[fl. 318], ou seja, posterior à data do fato 03/08/2018, devendo ser extirpada da primeira etapa.

Em relação ao cálculo, propriamente dito, observo que, na primeira etapa, a pena basilar foi majorada em patamar excessivo, porque ambos os réus tiveram negativada apenas a culpabilidade, razão pela qual passo à readequação da reprimenda.

Réu JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA
:

Na primeira fase, mantida a exasperação da culpabilidade, fixo a pena-base em 4 [quatro] anos e 8 [oito] meses de reclusão e 12 [doze] dias-multa.

Na etapa intermediária, presente a atenuante da confissão espontânea. Assim, fixo a pena provisória no mínimo legal, de 4 [quatro] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, incide a causa de aumento prevista no § 2o-A, inciso I, do art. 157 do CP [emprego de arma de fogo] na fração de 2/3 [dois terços], alcançando a pena de 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa.

Reconhecido o concurso formal de crimes [art. 70, CP] entre os 3 [três] roubos e a corrupção de menores, incide a fração de 1/4 [um quarto], chegando à pena definitiva de 8 [oito] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 20 [vinte] dias-multa.

Réu GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARÃES:

Na primeira etapa, negativada a culpabilidade, fixo a pena-base em 4 [quatro] anos e 8 [oito] meses de reclusão e 12 [doze] dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, remanescendo a menoridade relativa [art. 65, I, CP], de modo que a pena intermediária é de 4 [quatro] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa.

Na última etapa, acresço em 2/3 [dois terços] em razão da majorante do emprego de arma de fogo, chegando à pena de 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa.

Reconhecido o concurso formal [três crimes de roubo e um de corrupção de menores] majoro a reprimenda em 1/4 [um quarto], tornando-a definitiva 8 [oito] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 20 [vinte] dias-multa.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARÃES e JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA,
apenas para redimensionar a pena de ambos
, fixando-a em
8 [oito] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 [vinte] dias-multa
, estes no patamar mínimo,
para cada um deles
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020